Tribunal: TJDFT
Processo: 0004777-51.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004777-51.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RENATA MARQUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRABALHO DE PARTO. ERRO MÉDICO. INCAPACIDADE PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E DANO MATERIAL (PENSÃO VITALÍCIA) CONFIGURADOS. 1. É sabido que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes aos administrados, com fundamento na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Assim, prescindindo a responsabilidade civil do Distrito Federal da demonstração de dolo ou culpa, é suficiente para que a haja a imposição do dever de indenizar a efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do causador do dano e o prejuízo dele decorrente. 2. Na espécie, é inequívoco o liame de causalidade entre a falha na prestação do serviço público de saúde e os danos experimentados pelo Autor, de modo a evidenciar a responsabilidade civil e o consequente dever de o Distrito Federal indenizar. 3. O cabimento dos danos morais não pressupõe, necessariamente, a verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como a dor ou o sofrimento, mas sim a configuração de afronta aos direitos da personalidade da vítima, os quais estão relacionados à própria condição da pessoa enquanto ser humano e suas projeções na sociedade. 4. A teor disposto no art. 951 do Código Civil e tendo em vista a gravidade do quadro de saúde, o caráter permanente e irreversível das sequelas físicas e mentais que lhe acometem, inabilitando-a para o exercício de diversas atividades, bem como ser a família de baixa renda, é cabível a fixação de pensão vitalícia em montante que assegure o suprimento de suas necessidades básicas, para que tenha uma vida digna. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando não haver prova do nexo de causalidade entre a conduta decorrente do serviço médico prestado e o dano experimentado pela vítima; c) artigos 884, 948, inciso II, e 951, todos do CC, requerendo a fixação da pensão vitalícia em 1 (um) salário mínimo mensal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do Procurador do Distrito Federal MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560 (ID 56547091 e ID 56547093). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência (ID 57433923 e ID 57440161). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, 884, 927, parágrafo único, 948, inciso II, e 951, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar trânsito ao recurso extraordinário em relação à indicada ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (ARE 1471973 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2024 PUBLIC 11-03-2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido do insurgente de publicação em nome do Procurador do Distrito Federal MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020